Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Apelação da ré provida para julgar improcedente a ação, prejudicada a análise

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Telas do sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Apelação da ré provida para julgar improcedente a ação, prejudicada a análise do apelo do autor.